Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL. TERRACAP. INFRAESTRUTURA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 2°, § 5°, da Lei 6.766/79, dispõe que "a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação".
2. Este Tribunal de Justiça entende que “se a Terracap não adimpliu a obrigação prevista na lei e no edital de licitação quanto à implementação de infraestrutura no imóvel, não pode exigir o cumprimento da obrigação dos autores quanto ao pagamento das prestações” (Acórdão 1231741, 0721598-36.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 04/03/2020).
3. O juízo concluiu que não há comprovação suficiente de que a infraestrutura foi estabelecida no local. Por isso, concedeu a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas sobre o imóvel objeto da lide, até que seja reconhecido o cumprimento da implementação dos equipamentos públicos exigidos no art. 2°, § 5°, da Lei 6.766/79.
4. A questão demanda maior dilação probatória, que será realizada no curso da instrução processual. Em que pesem os documentos juntados pela agravante, deve ser esclarecido se a infraestrutura foi, de fato, integralmente estabelecida no local em que está situado o imóvel, discussão inviável de ser realizada em sede de agravo de instrumento.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.